Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-49.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelos crimes de estupro de vulnerável e ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se a autoria e a materialidade dos crimes estão comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando são coesas e harmônicas entre si e corroborada por outros elementos probatórios e inexistem contraprovas capaz de desacreditá-la.
4. Quando a palavra da vítima é firme e coerente e está amparada em outros elementos de prova, como o depoimento de testemunhas e laudo de exame de corpo de delito que aponta a existência de lesões compatíveis com o relato da ofendida, considera-se devidamente comprovado o crime de estupro de vulnerável, sendo incabível a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).
5. O crime de ameaça é formal, consumando-se quando a vítima toma ciência do mal injusto e grave, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 61, 147, 217-A e 226. Lei 11.340/06, artigos 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 162.389/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1637666, 0701965-96.2020.8.07.0002, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 10.11.2022. TJDFT, Acórdão no 1637985, 0700402-16.2020.8.07.0019, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 17.11.2022. TJDFT, Acórdão no 1700570, 0702202-54.2021.8.07.0016, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.05.2023. TJDFT, Acórdão no 1860124, 0703101-79.2021.8.07.0007, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 09.05.2024. TJDFT, Acórdão no 1852791, 0706341-90.2023.8.07.0012, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25.04.2024.